Tribunal: TJMT
Processo: 1019994-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019994-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO DA COSTA GVIAZDECKI - CPF: 028.349.091-80 (AGRAVANTE), TIAGO ORLANDO GVIAZDECKI - CPF: 047.833.851-14 (AGRAVADO), TANIA MATOS DA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAURO GVIAZDECKI (TERCEIRO INTERESSADO), CILMARA GLEICE GVIAZDECKI - CPF: 024.875.121-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA GVIAZDECKI DE CASTRO - CPF: 695.960.772-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE PAVAN BRAMBILA - CPF: 819.030.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GENI IVONE SKRZEK GVIAZDECKI - CPF: 769.982.589-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A VENDA DE BOVINOS PELO INVENTARIANTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARTIGO 619 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem (inciso II do artigo 618 do CPC), e alienar bens de qualquer espécie, desde que ouvidos os interessados (inciso I do artigo 619 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que, na Ação de Inventário n. 1001055-14.2022.8.11.0099, deferiu “
a expedição de Alvará Judicial em nome de Tiago Orlando Gviazdecki (inventariante) para que proceda à alienação dos bovinos
”.

O agravante aduz que o juízo de origem autorizou a venda de 200 cabeças de vacas sem que fossem ouvidos todos os herdeiros nem intimado o Ministério Público, e em violação ao artigo 619 do Código Civil.

Aponta contradição do agravado porque, “
ao mesmo tempo que alega que os pastos estão secos e que não suportam a quantidade de gado do espolio, mantém suas 96 (noventa e seis) cabeças de gado de sua titularidade dentro da fazenda “SÃO TIAGO”, usando com exclusividade o bem imóvel, que desde a morte do genitor pertence de igual modo aos 4 (quatro) herdeiros
”.

Requer a suspensão do
decisum
para impedir a venda.

Efeito suspensivo deferido (ID.180572198)

Na contraminuta (ID.183446238), o agravado (inventariante) argumenta que a não intimação dos demais herdeiros se deu de forma excepcional para evitar o perecimento dos bens do espólio.

Argui que “
a situação vivenciada pelos animais na fazenda é precária em razão do péssimo pasto, da falta de chuvas, bem como de recursos para suprir de outras formas as necessidades do rebanho, razão pela qual o inventariante, expôs ao juízo de piso a necessidade da medida excepcional de venda dos animais
”.

Assinala que “
o
Agravado, na condição de INVENTARIANTE (e não apenas herdeiro) agiu conforme sua obrigação legal e em benefício de todo o espólio e o fez em razão de seu compromisso prestado por zelar os bens em atendimento ao disposto no art. 618, incisos I e II do CPC
”.

Acrescenta que, “
ainda que não se trata de desleixo do Inventariante, eis que o mesmo vem cuidando de tudo SOZINHO, contratando funcionários mediante diárias quando necessário, utilizando de seus recursos próprios e também de suas irmãs maternas (Cilmara e Cláudia) para manutenção dos bens do espólio, ou seja, está fazendo tudo que se encontra ao seu alcance para manter a Fazenda e os animais nas melhores condições possíveis, porém nem todo este esforço homérico está sendo suficiente. Neste contexto, importante demonstrar que não é apenas de pasto que vivem os animais, necessitam de outros cuidados, como sal, vacinas, ração entre outros insumos, os quais estão sendo custeados pelos demais herdeiros, sem NENHUMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE. Ocorre que estes herdeiros que auxiliam o Inventariante na manutenção já não dispõem de condições para continuar a suprir as necessidades, o que pode agravar o perecimento dos bens
”.

Ressalta que “
não há nenhum risco aos herdeiros ou aos CREDORES que já se encontram habilitados no Inventário, pois o valor obtido pela venda dos animais, conforme determinado pela Magistrada de Piso, serão inteiramente DEPOSITADOS EM JUÍZO, vinculados ao processo de Inventário, devendo o Inventariante, ora agravado, PRESTAR CONTAS no prazo de até 45 dias
”.

Assegura que, “
o pedido de venda dos animais é legítimo, pois foi requerido pelo INVENTARIANTE, pessoa responsável por administrar os bens do espólio como se seu os fossem não havendo que se falar em contrariedade nas razões da venda, nem tampouco em prejuízo aos herdeiros
”.

Parecer pelo provimento do Recurso (ID.187160651)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que deferiu o pedido de venda de 200 cabeças de gado.

Na contraminuta o agravado (inventariante) afirma a necessidade dessa medida excepcional para evitar o perecimento do rebanho uma vez que a situação “
na fazenda é precária em razão do péssimo pasto
”.

O CPC estabelece que incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem (inciso II do artigo 618), e alienar bens de qualquer espécie, desde que ouvidos os interessados (inciso I do artigo 619).

Portanto, ainda que tenha a obrigação de cuidar do patrimônio deixado como herança, a intimação dos interessados é imprescindível.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL - SUCESSÕES - PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA - ALIENAÇÃO DE BEM SINGULARMENTE CONSIDERADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da indivisibilidade da herança, inserto no art. 1.580 do Código Civil de 1916, veda a alienação, por herdeiro, de coisa singularmente considerada do patrimônio a ser inventariado. Aberta a sucessão, a herança é considerada universitas juris, pois é deferida como um todo unitário, de modo que todos os herdeiros podem exercer sobre o acervo hereditário os direitos relativos à posse e à propriedade. Assim, uma das características marcantes do patrimônio a ser inventariado é a sua indivisibilidade, ou seja, enquanto este não for partilhado, não será permitido atribuir determinado bem a qualquer herdeiro individualmente, porquanto, tão somente após a superação das diversas etapas do inventário será viável a apuração acerca da existência positiva de haveres. 2. Irretocável o aresto hostilizado, visto que a indivisibilidade da herança, sob a égide do Código Civil de 1916, não comporta exceção, não possuindo, o cedente, a propriedade, de modo exclusivo, de qualquer bem do acervo hereditário, exercendo apenas o domínio sobre os bens em conjunto com os demais herdeiros. 3. Sem embargo,
poderá ser realizada a alienação de bem específico, desde que haja concordância de todos os sucessores e autorização judicial, providência esta que viabilizará o controle de legalidade do negócio jurídico, coibindo fraudes e prejuízo aos demais herdeiros e aos credores.
4. Recurso especial desprovido”
. (STJ, REsp. 1072511 RS 2008/0151689-9, relator ministro Marco Buzzi, julgamento em 12-3-2013, Quarta Turma, DJe de 30-4-2013).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL VISANDO À ALIENAÇÃO DE VEÍCULO, REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO/COMODATO E VENDA DE SEMOVENTES – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS E NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A alienação dos bens do espólio antes da partilha é medida excepcional que demanda autorização judicial, desde que comprovada a necessidade e concordância expressa dos interessados/herdeiros, conforme se extrai do art. 619, I, do CPC, o que não é a hipótese dos autos”
. (TJMT, AI n. 10128421220238110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 20-9-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 20-9-2023).

Pelo exposto, ante a não intimação prévia dos demais herdeiros,
dou provimento ao Recurso
para suspender a
expedição de Alvará Judicial em nome do inventariante/agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023